Tribunal: TJMT
Processo: 0003210-80.2018.8.11.0023
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003210-80.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.006.071-19 (APELANTE), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena fixada em 6 anos e 11 meses de reclusão e 694 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a revisão da pena-base, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas e da vedação de utilização de atos infracionais pretéritos; (iii) determinar se incide a atenuante da menoridade relativa; (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Mantém-se a condenação por tráfico de drogas diante de provas consistentes, incluindo apreensão de entorpecentes de naturezas distintas, fracionados em porções típicas de comércio e distribuídos em diferentes locais da residência, aliados a quantia em espécie e depoimentos policiais coerentes colhidos sob contraditório.

4.

A natureza e diversidade das drogas (maconha, cocaína e crack) constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5.

É vedado valorar negativamente a conduta social e a personalidade do agente com base em atos infracionais pretéritos, conforme entendimento pacificado no STJ e no Enunciado nº 55/TCCR-TJMT.

6.

Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do Código Penal, por o agente possuir menos de 21 anos à época dos fatos.

7.

Afasta-se a causa de diminuição do tráfico privilegiado diante de histórico recente e grave de atos infracionais, evidenciando dedicação a atividades criminosas e afastando o requisito legal do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A apreensão de drogas fracionadas para venda, em locais distintos da residência e acompanhadas de quantia em espécie, somada a depoimentos policiais coerentes, autoriza a condenação por tráfico. 2. A natureza e diversidade das drogas apreendidas são circunstâncias preponderantes para majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 3. Atos infracionais não podem fundamentar a valoração negativa da conduta social ou da personalidade. 4. É devida a atenuante da menoridade relativa quando o agente possui menos de 21 anos na data do fato. 5. A existência de histórico recente e grave de atos infracionais afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59, 65, I, e 33, § 2º, “b”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados Orientativos nº 3, 7, 8 e 55/TCCR; STJ, AgRg no AREsp n. 2.876.106/GO, Quinta Turma, j. 3/6/2025; STJ, HC n. 927.384/SP, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 997.932/SC, Sexta Turma, j. 18/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 983.286/SP, Sexta Turma, j. 18/6/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES
,

visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0003210-80.2018.8.11.0023,

pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT,

que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33 “
caput”,
da Lei 11.343/06 aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal
(art. 28 da Lei nº 11.343/06), alegando ausência de provas da materialidade do crime de tráfico. Subsidiariamente, requer
a revisão da dosimetria da pena
, argumentando que: a) a exasperação da pena-base em razão da diversidade dos entorpecentes contraria o regramento jurídico, pois foram constatados apenas dois tipos de droga e não três como consta na sentença; b) a natureza e quantidade das drogas devem ser analisadas conjuntamente; c) os atos infracionais pretéritos não podem ser considerados para fins de exasperação de pena em relação à personalidade ou conduta social; d) não foi aplicada a atenuante da menoridade relativa; e) houve equívoco ao não reconhecer o tráfico privilegiado em razão de maus antecedentes infracionais (Id. 301933427).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento do recurso
, apenas para excluir a exasperação da pena-base com fundamento em atos infracionais e para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, mantendo-se incólume a condenação e a negativa do tráfico privilegiado (Id. 301933429).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso
, tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à conduta social e personalidade do agente, bem como para reconhecer a atenuante genérica da menoridade relativa, mantendo-se, no mais, a condenação e a dosimetria da pena, conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) – Pretendida desclassificação para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) – Improcedência – Conjunto probatório robusto e convergente quanto à destinação mercantil – Apreensão de maconha, cocaína e crack, fracionadas em porções típicas de revenda e distribuídas em diversos pontos da residência, associadas a quantia em espécie compatível com o comércio ilícito – Depoimento de policial colhido em juízo sob contraditório, harmônico com os demais elementos probatórios – Versão do apelante incompatível com a tese defensiva – Tipo penal de ação múltipla – Dosimetria – Primeira fase – Manutenção da exasperação da penabase pela natureza e diversidade das drogas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 – Reconhecimento do elevado potencial destrutivo e viciante da cocaína e, em grau ainda mais acentuado, do crack – Afastamento da valoração negativa da conduta social e personalidade, diante da vedação de utilização de atos infracionais para tal fim (Enunciado n.º 55/TCCR-TJMT e jurisprudência do STJ) – Segunda fase – Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) – Terceira fase – Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) – Existência de histórico recente e grave de atos infracionais análogos a crimes patrimoniais, contra a vida e de tráfico de drogas, com proximidade temporal ao delito em apuração – Dedicação a atividades criminosas evidenciada –
Pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para afastar a exasperação por conduta social e personalidade e reconhecer a menoridade relativa, mantida a condenação e a dosimetria nos demais pontos
.”
(Id. 306975368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa insurge-se contra a r. sentença condenatória, requerendo, ao final, a desclassificação da infração penal de tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28 da Lei nº 11.343/06, por se tratar, segundo a tese defensiva, de uso pessoal de entorpecentes. Postula, ainda, o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da menoridade e a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da referida lei.

Narra a denúncia que:

“No dia 21/06/2018, por volta de 06h00min, na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 1478, Bairro Liberdade, em Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES guardava e tinha em depósito, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas, sendo 03 (três) trouxas de maconha, 01 (uma) trouxa de pasta base e 01 (uma) pedra de crack, conforme laudo pericial de fls. 36/38, além da quantia de R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais).

Conforme apurado, na data dos fatos, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão domiciliar, Policiais compareceram no supramencionado endereço.

Durante o cumprimento, constataram que o denunciado GLEISON mantinha em depósito as drogas acima mencionadas, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Neste sentido, 01 (uma) trouxa de maconha foi localizada sobre o sofá, outra no quintal, e uma escondida em um buraco do tijolo da parede, local onde também estavam a trouxa de pasta base e uma pedra de crack.

No mesmo contexto, os policiais encontraram a quantia de R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais).

Registre-se que as drogas foram submetidas à perícia, resultando POSITIVO para a presença de COCAÍNA e MACONHA.”.
(Id. 301932891, Págs. 9/10)

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006.

1) Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em que pese a irresignação da defesa, após detido exame dos autos depreende-se que a pretensão desclassificatória não merece prosperar.

Isso porque
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (id. 301932891, Pág. 13
),

boletim de ocorrência (id. 301932891, Págs. 14/15),

auto de apreensão (id. 301932891, Pág. 18),

laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (id. 301932891, Pág. 22), laudo pericial definitivo (id. 301932891, Págs. 53/57), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, especialmente pelas declarações dos policiais militares colhidos na fase policial e judicial.

O Investigador de Polícia Civil,
Nilson Tanajura Rodrigues
, ouvido em juízo, descreveu com precisão as circunstâncias da apreensão. Relatou que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do apelante, a equipe policial localizou porções de maconha – distribuídas em diferentes pontos da casa e do quintal –, bem como a quantia de R$ 260,00 em espécie. Ao final da diligência, o apelante foi conduzido em flagrante.

Confira-se, a propósito, trecho de seu depoimento, extraído das contrarrazões ministeriais (ID 301933429).

“(...) Promotora: Em relação aos fatos aqui que constam contra o Gleison, dia 21/06/2018 teria sido cumprido o mandado de busca e apreensão e encontraram drogas em um valor. O senhor se recorda dessa situação? Testemunha: Recordo, sim. Promotora: Por favor, fale para a gente o que aconteceu naquele dia. Testemunha: Eu fiz parte da equipe de Guarantã do Norte, que deu apoio a esse cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar na casa do Gleison. E logo que a gente deu início às buscas no interior da residência, eu encontrei uma porção de maconha. Na sala o doutor Vanner, que estava presente também, encontrou outra porção de maconha em cima do sofá. O investigador Henrique encontrou mais outra porção no quintal. E também a investigadora Poliana encontrou mais duas porções dentro de um tijolo, do buraco de um tijolo. E a gente deu o final, também teve valores também em dinheiro, mais de R$ 260,00. E no final do cumprimento a gente conduziu ele em flagrante também.(...)”.

Quando questionado sobre as características das drogas apreendidas, o policial foi categórico ao afirmar que se tratavam de “porções já prontas para a comercialização, já embaladas”, esclarecendo ainda que “são porções já preparadas para a venda. Já embaladas em embalagens plásticas próprias para a venda”.

Neste ponto, o fato de a testemunha ouvida durante a instrução criminal ser agente policial que realizou a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais, eis que prestado sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos.

Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

O apelante
,
em seu interrogatório judicial,
confessou parcialmente os fatos
, admitindo a posse de uma porção de maconha que se encontrava sobre o sofá, alegando destinar-se ao próprio consumo.
Negou, contudo, ser usuário de cocaína ou crack.

A despeito da alegação defensiva de que o apelante não teria praticado qualquer ato de comércio, os elementos colhidos na fase de instrução processual, aliados às circunstâncias da prisão, à forma de acondicionamento da droga – fracionada em porções individuais e distribuída em diversos pontos da residência –, bem como à quantia em dinheiro apreendida, constituem fortes indícios da prática do crime de tráfico, e não de mera posse para consumo pessoal.

Para configurar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), não é necessário flagrar o agente vendendo a droga. Basta que ele pratique qualquer das ações descritas no tipo penal, como "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", em um contexto que evidencie seu envolvimento com o tráfico. Trata-se de um tipo penal misto alternativo, cuja consumação ocorre com qualquer das condutas especificadas, conforme o Enunciado Orientativo nº 7 deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
“ter em depósito”
,
descabido cogitar sua desclassificação para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a condição de usuário não impede a atuação como traficante, sendo comum o
traficante-usuário
, que vende drogas para sustentar o próprio vício, conforme o Enunciado Orientativo nº 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

(...) 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido”.

(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)
.
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

2)
Da redução da pena-base.

Inicialmente, a defesa questiona a exasperação da pena-base em razão da diversidade dos entorpecentes, alegando que foram constatados apenas dois tipos de droga e não três como consta na sentença, e que a natureza e quantidade das drogas devem ser analisadas conjuntamente.

O argumento não merece acolhimento.

No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, é pacífico o entendimento de que, por força do que preleciona o art. 42 da Lei 11.343/2006, é imperativa a consideração da quantidade e natureza da droga como elemento de modulação da pena-base, sendo, portanto, lícito que ela seja elevada de acordo com a maior quantidade e a potencialidade lesiva à saúde pública.

No caso em análise, o magistrado sentenciante valorou negativamente a natureza e a pluralidade dos entorpecentes apreendidos (maconha, pasta-base e
crack
),
substâncias de naturezas distintas e com diferentes graus de potencial lesivo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a natureza deletéria da droga apreendida, como a cocaína, constitui fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base, desde que acompanhado de motivação concreta, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“(...) 2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na hipótese em análise, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (19,47g de maconha, 4,76g de cocaína e 50g de crack), sendo duas de natureza altamente deletéria (cocaína e crack), justificam a majoração da pena-base, por extrapolar o tipo penal, devendo ser mantido tal fundamento. (...)”.

(AgRg no AREsp n. 2.876.106/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Ademais, ainda que o laudo pericial definitivo tenha indicado resultado positivo apenas para cocaína e maconha, tais entorpecentes, por si sós, já evidenciam a natureza deletéria da substância apreendida, constituindo fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base.

Portanto,
não há ilegalidade na valoração negativa da natureza da substância entorpecente
, na primeira fase da dosimetria da pena.

Por outro lado,
entendo que assiste razão à defesa ao pleitear a neutralização dos vetores da conduta social e da personalidade
, quando fundamentada em atos infracionais pretéritos.

Na sentença, o magistrado reputou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade do agente com fundamento na existência de atos infracionais praticados pelo apelante quando menor de idade.

Contudo, tal fundamentação encontra óbice no entendimento pacificado tanto no âmbito deste Tribunal quanto no Superior Tribunal de Justiça.

O Enunciado Orientativo nº 55 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal estabelece que “
os atos infracionais não podem ser valorados na fixação da pena-base quando da análise das circunstâncias judiciais (art. 59, CP)
”.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que “
atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social
” (STJ, HC n. 927.384/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

Dessa forma,
impõe-se o afastamento da exasperação dessas duas circunstâncias judiciais (
personalidade
e
conduta social)
, permanecendo hígida, na primeira fase da dosimetria, apenas a majoração legítima decorrente da natureza e diversidade das drogas apreendidas.

3)
Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Por conseguinte, a defesa requer o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e, nesse ponto,
também lhe assiste razão.

Conforme se verifica dos autos, o delito foi praticado em 21/06/2018, sendo que o apelante nasceu em 23/05/1999, conforme documento juntado (id. 301932891, p. 37), possuindo, portanto, 19 anos de idade à época dos fatos.

Assim, impõe-se a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, com a consequente redução da pena intermediária, em estrita observância ao comando legal.

4)
Da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Por fim, a defesa sustenta que a existência de atos infracionais não é suficiente para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

No entanto,
o pleito não merece acolhimento.

O referido dispositivo estabelece que “
nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Para a aplicação da referida minorante, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em análise, embora o apelante seja tecnicamente primário e não haja provas de que integre organização criminosa, as circunstâncias do caso concreto indicam que ele se dedicava a atividades criminosas.

Conforme consignado na sentença condenatória, o apelante possui registros de quatro atos infracionais (autos nº 0000334-26.2016.8.11.0023, 0001178-39.2017.8.11.0023, 0002243-69.2017.8.11.0023 e 0001915-08.2018.8.11.0023), nos quais se apurou a prática de condutas análogas a delitos de elevada gravidade, tais como roubo majorado, homicídio qualificado tentado, posse de drogas para consumo pessoal e tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo o magistrado sentenciante, a prática de atos infracionais análogos a delitos, pela proximidade temporal com o crime ora apurado, afasta a sua incidência, por evidenciar a dedicação a atividades criminosas.

Como se observa, o delito ora analisado foi praticado em curto lapso temporal após o apelante atingir a maioridade penal, circunstância que reforça a contemporaneidade entre os antecedentes infracionais e o crime de tráfico em exame.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a existência de histórico recente de atos infracionais afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista para o tráfico privilegiado, conforme se observa em recentes julgados:

“(...) 2. Hipótese em que não há ilegalidade no indeferimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por concluir pela dedicação a atividades criminosas, com fundamento em atos infracionais pretéritos contemporâneos ao delito. Precedente.3. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC n. 997.932/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

“(...) 6. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante, desde que tenha fundamentação idônea que aponte circunstâncias excepcionais, com gravidade dos atos pretéritos e razoável proximidade temporal com o crime em apuração. (...)”.

(AgRg no HC n. 983.286/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Portanto, não estando preenchidos todos os requisitos legais, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, diante do afastamento dos vetores negativos relativos à conduta social e à personalidade do agente, bem como do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa,
passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, mantenho a exasperação da pena-base em razão da natureza e diversidade das drogas apreendidas, circunstância preponderante, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, afastando, contudo, a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente.
Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da confissão espontânea — ainda que parcial — e da menoridade relativa, reduzindo a pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pelos fundamentos já expostos, tornando definitiva a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, considerando a quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso para: afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à personalidade do agente; reconhecer a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) e, assim, redimensionar a pena de
Gleison dos Santos Rodrigues

para
5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025